Tribunal: STF
Processo: HC 56929
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-28
Data de publicação: 1979-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS VISANDO A SUSTAR A EXTRADIÇÃO DO ALIENIGENA OVIDIO
LEFEBVRE D'OVIDIO. PEDIDO AJUIZADO PERANTE TRIBUNAL INCOMPETENTE.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIDA, DE HÁ MUITO A
EXTRADIÇÃO, JULGA-SE PREJUDICADO O PEDIDO.